Tribunal: STJ
Processo: 1301044-56.1997.4.03.6108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1820194 - SP (2021/0008722-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS
ADVOGADO
: DANILO GUSTAVO PEREIRA - SP225223
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: FABIO ALEXANDRE COELHO - SP158386
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49487121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b61f4956-cf6b-4329-a45c-c48f86b186f8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b61f4956-cf6b-4329-a45c-c48f86b186f8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1820194 - SP (2021/0008722-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS
ADVOGADO
: DANILO GUSTAVO PEREIRA - SP225223
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: FABIO ALEXANDRE COELHO - SP158386
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47919407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:53
Código de Controle do Documento: a9e059e5-11ca-4aec-ad90-86a028fedb8d

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando decisão de fls. 802/804, que negou
União
provimento ao agravo.
A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de se afastar o óbice
contido na Súmula 7/STJ, em relação à alegação de ilegitimidade passiva da União para
figurar em discussão referente a contratos celebrados por estados e municípios com
prestadores de serviços da saúde da iniciativa privada, pois o debate ocorre inteiramente
à luz da legislação vigente, notadamente quanto à aplicabilidade dos artigos 17, 18 e 22
da Lei 8.080/90.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 824/828.
É o relatório.
VOTO
O recurso não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no julgamento
monocrático. De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.424.404/SP
(Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao
17/11/2021
agravo interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte insurgente
refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
").
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pela Santa Casa de
Misericórdia de Lins contra a União e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com o
objetivo de obter o pagamento da recomposição de 25% dos valores referentes aos meses
de junho a novembro de 1996, conforme previsto nas Portarias MS/GM 2.277/95 e 2.322
/95, que estabelecem reajustes na tabela do SIA-SIH/SUS. Além disso, a mantenedora
busca a incidência de juros de mora e correção monetária sobre esses valores, bem como
a apuração de perdas e danos.
O decisório atacado confirmou o acórdão de segundo grau, sob o
fundamento de que a discussão acerca da previsão contratual afastando as verbas
pretendidas, e a ilegitimidade da União, encontram óbice na Súmula 7/STJ; assim como a
questão referente aos juros de mora estão consoante tese repetitiva firmada no Tema 905
/STJ. Assim, afastou a suscitada afronta aos arts. 947, § 3°, do anterior Código
Civil; 315, 316 e 317 do CC/2002; 1o e 27 da Lei 9.069/95; 17 e 267, VI, do CPC/73; e
1o-F da Lei 9.494/97.
Documento eletrônico VDA47919407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:53
Código de Controle do Documento: a9e059e5-11ca-4aec-ad90-86a028fedb8d

Assim, mostram-se dissociadas das razões adotadas no
atacado a
decisum
afirmativa de que, "em relação à alegação de ilegitimidade passiva da União para figurar
em discussão referente a contratos celebrados por Estados e Municípios com prestadores
de serviços da saúde da iniciativa privada, o debate ocorre inteiramente a luz da
legislação vigente, notadamente quanto à aplicabilidade dos artigos 17, 18 e 22 da Lei n.
" (fl. 814).
8.080/90
Isso, por que a parte agravante traz matéria estranha à lide, pois defende sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem a aplicação da
Tabela Tunep na remuneração da prestação de serviços ao SUS.
Por conseguinte, ante a manifesta falta de correspondência entre o que
restou decidido e as razões de agravo interno, incide o referido enunciado sumular 182
/STJ.
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47919407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:53
Código de Controle do Documento: a9e059e5-11ca-4aec-ad90-86a028fedb8d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.820.194 / SP
Número Registro: 2021/0008722-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
13010445619974036108
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS
ADVOGADO : DANILO GUSTAVO PEREIRA - SP225223
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : FABIO ALEXANDRE COELHO - SP158386
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - SAÚDE - REAJUSTE DA TABELA DO SUS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS
ADVOGADO : DANILO GUSTAVO PEREIRA - SP225223
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : FABIO ALEXANDRE COELHO - SP158386
Documento eletrônico VDA49466208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: 2c70f9e2-46fa-491f-9a48-c840b222b326

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: 2c70f9e2-46fa-491f-9a48-c840b222b326